Tribunal: TJDFT
Processo: 0750769-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POR MEIOS PRÓPRIOS. PESQUISAS REITERADAS. SEVERO COMPROMETIMENTO DA ESTRUTURA FUNCIONAL DA SERVENTIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Do exame da decisão vergastada, facultou-se ao agravante a indicação de novo endereço em que possa ser localizado o veículo ou a conversão em ação de execução. Conforme declinado pelo juízo e na decisão agravada, é “ônus do autor autora apresentar o endereço ou diligenciar pela localização do automóvel” e a instituição financeira não demonstrou que tenha diligenciado por meios próprios.
Especialmente quanto à utilização do recurso de pesquisas reiteradas do Infojud e Renajud, as diligências requerem inúmeros atos com severo comprometimento da estrutura funcional da serventia judicial e que, por ora, relegam a utilização da ferramenta somente para casos extremos e devidamente justificados.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.